Tribunal: TJMT
Processo: 1053903-78.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053903-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAUL JUNIOR SARAIVA - CPF: 036.254.201-55 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1053903-78.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

Raul Junior Saraiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) declarar a inexistência do débito no valor de R$788,34 (setecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a divida em questão, no valor de R$ 788,34.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o autor possui vínculo com a o Banco Réu na medida em que o cartão de crédito foi regularmente contratado, via internet, mediante a digitação de senha pessoal e código de segurança fornecido por seu
itoken
. Sustenta que houve a utilização do cartão de crédito, com a realização de compras e alguns pagamentos, conforme fatura juntada em contestação. Contudo, diante da inadimplência com o pagamento das demais faturas, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização e alguns pagamentos efetuados, documentos estes que não foram impugnados especificamente pelo consumidor.

Cabe acrescentar que nas faturas de cartão de crédito consta ainda informação de pagamento realizado, assim,
como houve pagamento
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Cabia ao Reclamante comprovar que estava adimplente com a instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia ao Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Assim,
constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023